Tribunal: TJES
Processo: 0002102-51.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ACIDENTE COM VEÍCULO DE CARGA PARADO NA VIA SEM SINALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra, ao manter carreta parada na pista, sem sinalização, durante a noite. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o afastamento da majorante por inobservância de regra técnica de profissão e a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação por homicídio e lesão corporal culposos; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da majorante por inobservância de regra técnica de profissão; (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais sem indicação de valor pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e cadavérico, bem como demais elementos do inquérito policial.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, que confirmam que o veículo de carga permaneceu parado sobre a pista, sem iluminação ou sinalização, em local escuro e de baixa visibilidade.

5. O réu age com negligência ao deixar de sinalizar adequadamente a via após pane mecânica, criando risco previsível que se concretiza no resultado morte e lesões.

6. A versão defensiva de que houve sinalização é infirmada pelas provas orais produzidas sob contraditório, que apontam ausência total de qualquer aviso aos demais condutores.

7. A majorante por inobservância de regra técnica de profissão incide, pois o réu, motorista profissional experiente, detém conhecimento técnico sobre o dever de sinalizar veículo imobilizado, especialmente em rodovia escura.

8. A ausência de sinalização adequada por profissional da condução configura violação de regra técnica própria da atividade, não se confundindo com a culpa genérica.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de sinalização de veículo de carga parado em rodovia, em período noturno, configura negligência apta a sustentar condenação por homicídio e lesão corporal culposos.

2. A inobservância de regra técnica de profissão incide quando motorista profissional deixa de adotar medidas básicas de segurança exigidas pela atividade.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso com indicação de valor, sob pena de exclusão da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-51.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIMAURO AMARAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ACIDENTE COM VEÍCULO DE CARGA PARADO NA VIA SEM SINALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra, ao manter carreta parada na pista, sem sinalização, durante a noite. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o afastamento da majorante por inobservância de regra técnica de profissão e a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação por homicídio e lesão corporal culposos; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da majorante por inobservância de regra técnica de profissão; (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais sem indicação de valor pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e cadavérico, bem como demais elementos do inquérito policial.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, que confirmam que o veículo de carga permaneceu parado sobre a pista, sem iluminação ou sinalização, em local escuro e de baixa visibilidade.

5. O réu age com negligência ao deixar de sinalizar adequadamente a via após pane mecânica, criando risco previsível que se concretiza no resultado morte e lesões.

6. A versão defensiva de que houve sinalização é infirmada pelas provas orais produzidas sob contraditório, que apontam ausência total de qualquer aviso aos demais condutores.

7. A majorante por inobservância de regra técnica de profissão incide, pois o réu, motorista profissional experiente, detém conhecimento técnico sobre o dever de sinalizar veículo imobilizado, especialmente em rodovia escura.

8. A ausência de sinalização adequada por profissional da condução configura violação de regra técnica própria da atividade, não se confundindo com a culpa genérica.

9. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de sinalização de veículo de carga parado em rodovia, em período noturno, configura negligência apta a sustentar condenação por homicídio e lesão corporal culposos.

2. A inobservância de regra técnica de profissão incide quando motorista profissional deixa de adotar medidas básicas de segurança exigidas pela atividade.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal exige pedido expresso com indicação de valor, sob pena de exclusão da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, REsp nº 1.986.672/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIMAURO AMARAL DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigos 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária de 02 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade).

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante relativa à inobservância de regra técnica de profissão, já considerada para caracterizar a culpa, além da redução da condenação em pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais, a acusação postula desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIMAURO AMARAL DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigos 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária de 02 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade).

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante relativa à inobservância de regra técnica de profissão, já considerada para caracterizar a culpa, além da redução da condenação em pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais, a acusação postula desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória em 11 de agosto de 2022, por volta das 22h00, o recorrente, por negligência, causou lesões corporais em Arielly Ferraz Gomes e a morte de André Ferraz Gomes, após um acidente de trânsito em Colatina/ES.

A dinâmica dos fatos revela que o recorrente parou sua carreta na Rodovia, sentido Colatina/ES x Baunilha, devido a falhas mecânicas e ausência de acostamento, mas não sinalizou a pista.

A motocicleta conduzida pela vítima fatal André, que levava a vítima lesionada Arielly na garupa, colidiu na traseira do caminhão parado. Testemunhas confirmaram a ausência de sinalização. André faleceu no local por choque hipovolêmico, e Arielly sofreu lesões. O fato está embasado no Boletim Unificado nº 54795752, Laudo de Lesão Corporal de fl. 120/122, Laudo Cadavérico de fl. 32 e Laudo Pericial de fl. 128.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas iras dos artigos 121, §§ 3º e 4º, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal.

A defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

A despeito das alegações da defesa, a materialidade delitiva é indene de dúvidas, notadamente pelos boletins unificados, laudo de exame cadavérico, laudo pericial de local de acidente de trânsito e relatório final de inquérito policial.

Da mesma forma, a autoria pode ser enviada pelos diversos depoimentos prestados, em juízo, pela vítima sobrevivente e pelas testemunhas, que confirmaram que a carreta estava parada na pista, em via não iluminada e sem qualquer tipo de sinalização, conforme se extrai dos excertos da sentença objurgada:

A vítima
ADRIELLY FERRAZ GOMES
declarou que, na data dos fatos, retornava da faculdade na garupa da motocicleta conduzida por ANDRÉ, com quem costumava fazer o trajeto. Relatou que o acidente ocorreu no período noturno, em rodovia sem iluminação pública, quando seguiam em direção ao bairro Barbados, em na velocidade da via e de forma regular.

Afirmou que não se recorda da dinâmica do acidente, lembrando-se apenas de estarem seguindo pela via, tendo recobrado a consciência apenas na ambulância. Disse que posteriormente foi informada por sua mãe de que ambos foram encontrados desacordados sobre a motocicleta e que o veículo havia “encaixado” na parte traseira de um caminhão, ressaltando que, como não trafegavam em alta velocidade, o impacto não teria sido tão violento.

Informou que usava capacete devidamente afivelado, assim como o condutor. Relatou ter sofrido um corte no queixo (possivelmente causado pelo capacete do condutor) além de pequenos nódulos na cabeça identificados em tomografia, permanecendo internada por poucos dias.

Afirmou que o condutor ANDRÉ faleceu no local, conforme informado pelos socorristas. Disse não se recordar se trafegavam em reta ou aproximando-se de curva, pois não retomou a memória do momento do acidente, esclarecendo que costumavam fazer o trajeto diariamente e que o condutor conhecia bem o percurso.

Relatou que, após o acidente, passou a realizar acompanhamento psicológico e fez uso de sertralina e clonazepam no início do tratamento. Informou que ainda apresenta abalo emocional, embora em menor intensidade do que no período inicial.

Disse que não havia chuva no momento do acidente, apenas clima fresco, e que não observou qualquer interferência externa como galhos de árvores, objetos na pista ou sinalização que pudesse indicar que houvesse um veículo parado na via. Informou também que a motocicleta possuía farol.

Por fim, afirmou que não tem conhecimento sobre fatores que possam ter contribuído para o acidente, pois não se recorda do momento exato da colisão.

Na mesma fase da persecução penal, a testemunha
ROSIMERE DA SILVA MATOS
declarou que, na data dos fatos, passou pelo local do acidente antes de sua ocorrência. Informou que o sinistro ocorreu na subida que segue em direção ao trevo, em uma curva, nas proximidades de uma área conhecida como “perto dos eucaliptos”.

Relatou que, ao transitar pelo trecho, observou uma carreta parada na pista de rolamento, e não no acostamento, o qual descreveu como estreito. Esclareceu que a carreta ocupava a pista normalmente destinada ao fluxo de veículos, permanecendo totalmente sobre a via.

Afirmou que não havia qualquer tipo de sinalização prévia, como cones, galhos, triângulo de segurança ou outra forma de advertência aos condutores, tampouco iluminação pública no local. Disse que o ponto é bastante escuro e que, devido à curva, a carreta não era visível a uma distância segura, de forma que, ao realizar a curva, o motorista se deparava de imediato com o veículo parado. Relatou, inclusive, que seu marido quase colidiu com a carreta no momento em que passaram.

A testemunha informou que transitou pelo local por volta de 22h10min, após buscar sua filha na faculdade, estimando o horário com base no tempo do percurso. Disse que, ao chegar em casa, tomou conhecimento do acidente por meio de mensagens, pois sua filha era amiga do condutor falecido, ANDRÉ.

Ao ser questionada, confirmou que o acostamento existente não comportaria o tamanho da carreta. Afirmou, ainda, que, no momento em que passou, havia uma motocicleta e dois homens posicionados à frente da carreta, mas não soube identificar quem eram. Esclareceu que não estava com pisca-alerta acionado, nem qualquer outro tipo de marcação ostensiva que indicasse a presença do veículo parado na via.

A testemunha
CARLITO RODRIGUES DE MATOS
declarou que, na data dos fatos, passou pelo local antes do acidente. Informou que trafegava de carro e seguia aproximadamente 20 a 30 metros atrás de outra carreta. Relatou que observou a carreta que seguia à sua frente desviar repentinamente para a contramão, momento em que percebeu o motivo: havia uma carreta totalmente apagada, parada sobre a pista de rolamento, não ocupando o acostamento.

Afirmou que também precisou desviar para evitar colisão, ressaltando que não havia qualquer iluminação, sendo impossível visualizar o veículo parado com antecedência. Explicou que o trecho possui curva, e que a carreta estava aproximadamente 40 a 50 metros após a curva, dificultando ainda mais a percepção do obstáculo.

Relatou que não havia qualquer sinalização, como triângulo, galhos, pisca-alerta ou qualquer outro aviso indicando a presença da carreta parada. Disse que o acostamento existente é muito estreito e que, conforme constatou, o veículo não estava sequer parcialmente sobre ele, permanecendo inteiramente na pista.

Afirmou que, no momento em que passou, avistou uma motocicleta e dois homens posicionados à frente da carreta, mas, em razão do horário e da escuridão, não foi possível identificá-los.

Informou que trafega diariamente pela rodovia, pois reside no bairro e trabalha no centro, e afirmou que o local do acidente é conhecido por registrar diversos sinistros.

Questionado sobre eventual presença do acusado no local após o acidente, disse não ter conhecimento, pois não presenciou o momento da colisão. Afirmou que retornou ao local posteriormente, após ser informado do falecimento do condutor, para prestar auxílio à família, confirmando que, quando chegou, o corpo da vítima ainda se encontrava no local.

Por fim, declarou que não sabe informar se a vítima utilizava capacete no momento do acidente, pois não verificou esse detalhe ao chegar ao cenário.

A testemunha
VIVIANE KARLA FERRAZ VIANA ALVES
declarou que, na data dos fatos, passou pelo local antes do acidente. Informou que retornava de ônibus, por volta de 21h50min, quando, ao chegarem à curva onde posteriormente ocorreu o sinistro, o veículo que seguia à frente quase colidiu com a traseira de uma carreta parada na pista, obrigando o motorista a desviar bruscamente.

Relatou que a carreta estava totalmente apagada, sem qualquer iluminação ou sinalização, posicionada praticamente sobre o asfalto, sendo que o acostamento existente é curto e insuficiente para comportar o veículo. Afirmou que não havia galhos, triângulo, pisca-alerta ou qualquer aviso que indicasse a presença do caminhão imobilizado.

Disse que chegou a comentar com o esposo sobre a necessidade de colocar galhos na pista, ante o risco evidente de acidente. Informou que seguia com uma criança de seis anos e que se assustou com a situação.

Afirmou que tomou conhecimento do acidente cerca de dez minutos após chegar em casa, no bairro Barbados, ao receber ligação de sua irmã. Disse que não retornou ao local.

A testemunha
ÂNGELO AUGUSTO MEDEIROS GOMES
declarou que chegou ao local após o acidente, tendo sido avisado do ocorrido. Informou que, ao chegar, a polícia científica ainda realizava os trabalhos periciais, a carreta permanecia no local e a motocicleta envolvida ainda estava presa ao para-choque traseiro do veículo de carga.

Afirmou que não presenciou a dinâmica do sinistro, mas, como engenheiro mecânico, observou que a motocicleta permaneceu em posição vertical, o que, em seu entendimento, indica que o condutor não teve qualquer tempo de reação para desviar, sugerindo impacto imediato assim que a moto alcançou o ponto onde a carreta estava parada.

Relatou que acompanhou o procedimento relativo ao corpo da vítima e que, inicialmente, imaginou que o óbito tivesse ocorrido por traumatismo craniano. Posteriormente, segundo esclarecimento médico, foi informado de que o condutor apresentava grave trauma torácico, com afundamento, sendo possível que não tenha morrido instantaneamente, circunstância que, segundo afirmou, deixou a família bastante abalada.

Confirmou que o condutor utilizava capacete, assim como a passageira ADRIELLY, cuja lesão consistiu basicamente em corte no queixo, acreditando tratar-se de ferimento causado pela base do capacete. Disse que ela sofreu apenas ferimentos leves e chegou a comparecer ao velório no dia seguinte.

Afirmou que ANDRÉ não chegou a ser socorrido com vida, destacando que o local do acidente fica a aproximadamente 7 km do centro da cidade, e que a gravidade das lesões provavelmente impediria qualquer possibilidade de salvamento, ainda que o atendimento tivesse ocorrido de imediato.

Esclareceu que o trecho é uma curva em subida, sem visibilidade adequada durante o dia ou à noite, de modo que qualquer veículo parado na via somente é percebido quando o condutor já está muito próximo. Disse que, ao chegar ao local, notou a via totalmente desprovida de sinalização, cones ou qualquer outro indicativo da presença da carreta, fato que lhe chamou atenção.

Afirmou que a carreta estava dentro da pista de rolamento, e não no acostamento. Explicou que o acostamento do local é muito estreito (inferior a 1 metro) sendo impossível comportar um veículo de grande porte, cuja largura média é de 2,20 metros. Ressaltou que, para que outros veículos pudessem desviar, era necessário invadir totalmente a contramão.

Disse que, apesar de trafegar pela rodovia com frequência, não se recorda de histórico relevante de acidentes especificamente naquela curva.

Por fim, reiterou que suas informações referem-se somente ao que constatou após o acidente, não tendo conhecimento direto da dinâmica do evento.

O policial militar
RAFAEL BELEI ZOTELLE
declarou que atendeu à ocorrência após o acidente já ter acontecido. Relatou que o local era bastante escuro, situado em trecho composto por três curvas fechadas, e que a carreta envolvida no sinistro encontrava-se parcialmente sobre a pista e parcialmente sobre o acostamento, o qual descreveu como bem estreito, insuficiente para comportar o veículo.

Informou que, ao chegar, encontrou o motorista da carreta cortando galhos e vegetação a cerca de 200 metros do veículo, com a aparente intenção de colocá-los na pista para sinalizar a existência do caminhão parado. Relatou também que a carreta estava totalmente apagada, sem qualquer iluminação ou pisca-alerta.

Afirmou que, ao aproximar-se da cena, viu o condutor da motocicleta ainda em pé, apoiado na carreta, enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o socorro da passageira, acreditando inicialmente tratar-se de um casal, sendo posteriormente informado de que eram irmãos.

Esclareceu que, por se tratar de rodovia federal, a atuação da Polícia Militar consistiu principalmente em auxiliar na segurança do local e no controle do trânsito, já que a Polícia Rodoviária Federal assumiu a condução da ocorrência. Disse que chegou a se deslocar mais adiante, na curva seguinte, para auxiliar na sinalização e evitar novos acidentes.

Quanto ao estado da carreta, afirmou não saber precisar qual defeito ocasionou a pane, mas confirmou que o veículo estava completamente apagado. Relatou que, após o isolamento da área, um carro chegou ao local, possivelmente pertencente ao proprietário da carreta ou da carga, mas disse não se recordar de motocicleta prestando apoio ao motorista.

Por fim, informou que, embora transite com frequência pela rodovia, não costuma atender acidentes nesse ponto específico, pois, quando não há vítima fatal, as ocorrências são direcionadas diretamente à Polícia Rodoviária Federal.

É possível extrair, portanto, de todas as declarações realizadas sob o crivo do contraditório, que
o acidente automobilístico ocorreu em virtude de negligência do recorrente, que parou a carreta que transportava um bloco de granito na pista, sem qualquer sinalização, em local escuro
, que culminou na morte e na lesões corporais das respectivas vítimas, que trafegavam na via em uma motocicleta.

Embora o recorrente, em interrogatório policial, tenha afirmado que chegou a sinalizar a pista, tal fato foi rechaçado por todas as testemunhas ouvidas em juízo, conforme se verifica dos depoimentos oportunamente transcritos.

Nesse cenário, há elementos suficientes para a manutenção da condenação.

Noutro giro, a defesa pugna, subsidiariamente, pelo decote da majorante sediada nos §§ 4º do artigo 121 e 7º do artigo 129 do Código Penal, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, já considerada para caracterizar a culpa.

Contudo, tal alegação não procede.

A negligência já está devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que deixou o recorrente de sinalizar a pista no momento em que estacionou a carreta na via, em razão de alegado defeito, que resultou no acidente automobilístico 15 minutos após a parada, conforme o recorrente destacou em interrogatório policial.

Ademais, no mesmo ato, ele declarou que era motorista profissional há mais de 30 anos, tendo trabalhado, inclusive, 11 anos para a Viação Águia Branca.

Nesse diapasão, é notório que a morte e as lesões corporais das vítimas foram oriundas de acidente automobilístico por “inobservância de regra técnica de profissão.”

Isso porque um motorista profissional, por ter conhecimento técnico, tem a obrigação de sinalizar a pista ao ter problemas com seu veículo (carreta), principalmente em locais escuros e com tráfego relevante. A falta dessa sinalização configura a aludida majorante.

Em outras palavras, a inobservância de regra técnica de profissão incide quando motorista profissional deixa de adotar medidas básicas de segurança exigidas pela atividade.

Portanto, mantida a respectiva causa de aumento sediada nos artigos §§ 4º do artigo 121 e 7º do artigo 129 do Código Penal.

Por fim, a defesa almeja a redução da condenação em pagamento de indenização por danos morais.

Sobre esse pedido, a despeito da existência de pedido expresso na peça acusatória, constato que deixou o parquet de apontar o valor mínimo necessário.

No Tema Repetitivo 1389 foi afetada a tese de julgamento segundo a qual “1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal exige pedido expresso da acusação e instrução probatória específica, com indicação do valor necessário.”

Enquanto não firmada tese em precedente qualificado, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[n]os termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.” (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Assim, é imperioso o decote da indenização mínima fixada na sentença condenatória, ressalvando quanto a possibilidade de a vítima sobrevivente e de os herdeiros da vítima fatal requererem indenização na esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.

É como voto.